Tribunal: STF
Processo: RMS 26632
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EMBASOU A IMPETRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.